Tribunal: TJES
Processo: 5024177-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024177-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS DE SOUZA SANT ANNA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5024177-37.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
VINICIUS DE SOUZA SANT ANNA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PREVISTO PELA LEI 10.278/2014. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTE PELO ARTIGO 3º DA LEI 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de “Ação de Cobrança de Parcelas Retroativas” ajuizada por
VINICIUS DE SOUZA SANT ANNA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende que o requerido seja condenado ao pagamento das verbas retroativas referentes à promoção funcional de 1º de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

Em sede de contestação (ID. 3683851), o requerido suscitou a prescrição do fundo do direito. No mérito, alegou que os reajustes não foram concedidos efetivamente e depois suprimidos, não havendo qualquer possibilidade de se reconhecer os pleitos. Sustentou a legitimidade da postergação dos reajustes ainda não concedidos e pretendeu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3683870), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição e REJEITO as demais, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:
1) DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor do autor VINICIUS DE SOUZA SANT'ANNA;
2) CONDENAR o ente requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente VINICIUS DE SOUZA SANT'ANNA as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre 29/10/2016 a dezembro de 2018, previstas no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices fixados pelo Tema 810 do STF. Após a data de 09/12/2021 juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 3683872). Em suas razões, suscitou novamente a prescrição do fundo do direito e, no mérito, alega a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme julgamento da ADI 5606/ES. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3683874), ocasião em que alega a inexistência de prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ ao caso, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 5 anos que antecedem a propositura da ação. Aduz a inaplicabilidade da ADI 6196/MS. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

CONHEÇO do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isto porque, resta incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores por meio da Lei Estadual 10.278/2014, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

Já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa já trazida pelo juízo de primeiro grau:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial e com a decisão do juízo a quo, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido do servidor requerente, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)